Tribunal: TJPA
Processo: 0087831-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087831-41.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO DA SILVA NESTOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº
0087831-41.2013.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FABIO DA SILVA NESTOR

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS E ÍNDICES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. TAXAS AJUSTADAS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta Fabio da Silva Nestor com vistas à reforma da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo apelante em face do Banco do Estado do Pará S/A., cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo:

Isto posto, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, visto que as taxas de juros aplicados ao contrato celebrado entre as partes são válidas, assim como as tarifas bancárias devidamente pactuadas entre as partes, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil [...]

A Apelante, em sede recursal, reitera os fatos aduzidos em exordial e pugna pela reforma da sentença, alegando, essencialmente, a existência de
error in procedendo
em razão da ausência de designação de perícia técnica pelo juízo de origem e abusividade nas cláusulas contratuais.

O prazo para apresentação das Contrarrazões transcorreu sem que a peça fosse juntada aos autos.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de parecer por não se enquadrar a situação dos autos em uma das hipóteses que autoriza a intervenção do
Parquet
.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Adentrando na análise da questão ventilada nos autos, cumpre destacar a aplicabilidade, à espécie contratual em foco, das disposições protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica travada entre a devedora e a instituição financeira caracteriza-se como típica relação de consumo, dada a evidente posição da consumidora como destinatária final fático e econômico dos empréstimos fornecidos, subsumindo-se, assim, aos elementos fundamentais exigidos pelo artigo 2º, do CDC.

No outro polo da relação jurídica encontra-se o fornecedor, entidade que, no caso, concede financiamento ou crédito pessoal, mediante o pagamento de taxas bancárias, de juros, além de outros tantos encargos, desenvolvendo sua atividade financeira e creditícia no mercado de consumo, enquadrando-se, por conseguinte, nos requisitos previstos no artigo 3º, do CDC.

Além disso, a hipossuficiência do tomador do empréstimo (consumidor) frente à instituição financeira resta evidente, em cotejo ao poderio econômico do qual esta última é dotada e a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica à qual encontra-se sujeito o consumidor.

Importa registrar que a aplicação da norma consumerista aos contratos bancários é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça cristalizado na Súmula 297 que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De início, impõe-se o enfrentamento da preliminar arguida pela parte Apelante.

Sustenta em seu recurso que o feito não se encontrava maduro no juízo de origem para que a sentença fosse proferida, existindo necessidade, naquela instância, de realização de prova pericial.

Sobre isso,
tem-se que aabusividade das cláusulas contratuais é matéria unicamente de direito, cabendo ao juízo averiguar se os encargos impugnados estão ou não em consonância a legislação aplicável.
Logo, sendo o Juiz destinatário da prova, cabe a ele decidir quando a imprescindibilidade de qualquer prova.

Em casos como o dos autos, a matéria é exclusivamente de direito, restando desnecessária a realização de perícia técnica, autorizando-se, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, mormente ao levar-se em conta que os instrumentos contratuais questionados se encontram anexados aos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por
error in procedendo
consubstanciado na ausência de prova técnica por perito oficial, pelo que
rejeito
a preliminar.

Superada essa primeira questão, alusiva à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cumpre registrar que os temas aqui debatidos encontram entendimento sedimentado no STF e STJ, notadamente neste último, em face do julgamento do REsp. 1.061.530/RS, nos termos do art. 1.036, do CPC, que serve de paradigma para os casos semelhantes, como é o caso dos autos, os quais passo a citar:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Assim, conforme ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS, acima mencionada, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), consoante Súmula 596/STF, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, o julgador, no caso concreto, deve verificar se as referidas taxas de juros são abusivas ao ponto de caracterizar uma onerosidade excessiva para o consumidor.

Ademais, necessário registrar que a análise de eventual abusividade da taxa de juros contratada deve ser realizada a partir do cotejo com a taxa média, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça entende que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame do desequilíbrio contratual, mas, ressalte-se, não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos.

Conforme ID 3559187, o contrato foi firmado em 06/11/2013, com primeira parcela para o mês de dezembro de 2013, e trata-se de empréstimo consignado (desconto em folha) para servidor público. Referida avença traz como taxa de juros remuneratórios de 1,79 % a.m. e 23,72 % a.a.

Para a resolução da controvérsia, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, como já destacado anteriormente. Logo, em consulta ao sítio eletrônico https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina, constatou-se que a a taxa média do Banco Central no período é de 2,13 % a.m e 28,71 % a.a.

Assim, em tais circunstâncias, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, por inexistir significativa discrepância entre a média de mercado e o índice pactuado que não chega a ultrapassar uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo Bacen e por não haver comprovação de que a taxa de juros pactuadas ou quaisquer outros encargos estipulados no contrato tenham colocado o consumidor em excessiva desvantagem ou prejuízo.

Ademais, a Colenda Corte Superior de Justiça entende que não basta a correlação entre taxa média do Banco Central e Taxa de Juros Contratadas, para se analisar a abusividade de cláusulas contratuais de juros remuneratórios. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto que demonstre cabalmente que o consumidor se encontra em excessiva desvantagem em relação a instituição financeira.

A seguir,
decisium
deste E. Tribunal em caso semelhante:

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA Nº 27 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, e incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco;

2.Somente se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento do STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que levou à edição do Tema nº 27/STJ;

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807671-57.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023)

In casu,
a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada sem extrapolar, em muito a média de mercado à época da contratação, portanto incabível a revisão das cláusulas contratuais, devendo ser mantida intacta a Sentença recorrida.

Quanto aos encargos moratórios, o posicionamento do STJ é o de que poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

No caso, os juros cobrados para a situação de impontualidade no pagamento estão de acordo com o entendimento do STJ acima destacado, eis que estabelecidos no percentual de 1%, evidenciando-se, assim, a ausência de qualquer ilegalidade quanto à sua cobrança, confira-se:

Diante disso, mantenho a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2024